Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. VALOR DA MULTA ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Materialidade e autoria incontestes e devidamente demonstradas pelas circunstâncias das prisões, depoimentos das vítimas, das testemunhas policiais e confissão dos acusados.
2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
3. É certo que o emprego de arma de fogo é circunstância do crime de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes a teor do disposto no art. 30 do Código Penal.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.